Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700341-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA RURAL COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS E AGROPECUARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MARELZINHA COELHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente requer que seja obstada qualquer medida constritiva de bens da empresa tendente a satisfazer o débito exequendo, diante de que já restou preclusa a decisão anterior que deferiu a penhora de 50% de seus bens na ocasião. Postula a concessão de feito suspensivo. DECIDO. O recurso é manifestamente inadmissível. O recorrente não indica, concretamente, qual a decisão que pretende impugnar, que porventura ofereça risco de dano irreparável à sociedade empresarial devedora ou que contenha erro de procedimento (art. 80, inciso III, Regimento Interno das Turmas Recursais). O fato de o juiz ter limitado a penhora em 50% sobre seus bens em decisão pretérita, não leva a crer que o ativo apurado foi suficiente para saldar todo o débito. O juiz apenas viabilizou a continuidade da atividade empresarial. Existindo saldo remanescente, o devedor ainda responde com todos os seus bens existentes, assim como os futuros eventualmente adquiridos, para o cumprimento integral de sua obrigação (art. 789 CPC). Nesse quadro, ausente o interesse recursal e demais requisitos para amparar a medida postulada, o recurso é manifestamente inadmissível. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. (e) Brasília/DF, 31 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito